Tribunal: STF
Processo: ARE 1385787
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CASA DE SAÚDE INDÍGENA: PRECARIEDADE. REFORMA ESTRUTURAL E SANITÁRIA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pela União, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. REFORMA ESTRUTURAL E SANITÁRIA DE CASA DE SAÚDE INDÍGENA. POSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA, À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. I — Na espécie dos autos, não merece prosperar a alegação de impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que inexiste óbice legal ao ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público Federal na defesa dos direitos indígenas, além de que os fundamentos que sustentam a insurgência da apelante confundem-se com o próprio mérito recursal, com o qual serão apreciados. De igual forma, não há que se falar em ausência de interesse processual, na medida em que, no caso em exame, as providências requeridas na petição inicial somente ocorreram em decorrência do deferimento da medida liminar, sendo que apenas a sentença de mérito produz coisa julgada formal e material. II — A saúde, como garantia fundamental assegurada em nossa Carta Magna, é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (artigo 196, da Constituição Federal). Em sendo assim, afigura-se juridicamente possível, na espécie, condenar a promovida na obrigação de fazer consistente na implementação de reforma estrutural e sanitária de Casa de Saúde do índio, com vistas à proteção de direito constitucionalmente assegurado aos povos indígenas. III — Nesta dimensão, o Supremo Tribunal Federal, no exame da ADPF nº 45/DF, firmou sua inteligência, no sentido de que ‘é certo que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário — e nas desta Suprema Corte, em especial - a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (José Carlos Vieira de Andrade, ‘Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976’, p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo. Tal incumbência, no entanto, embora em bases excepcionais, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático. Cabe assinalar, presente esse contexto — consoante já proclamou esta Suprema Corte — que o caráter programático das regras inscritas no texto da Carta Política ‘não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado’ (RTJ 175/1212-1213, Rel. Min. Celso de Mello), pois ‘a cláusula da reserva do possível — que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição — encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. A noção de ‘mínimo existencial’, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 30, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança.’ (ARE 639337 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011, DJe-177 DIVULG 14-09-2011 PUBLIC 15-09-2011 EMENT VOL-02587-01 PP-00125). IV — Apelação da União Federal desprovida” (fls. 12-13, e-doc. 7). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, a União alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º e 167 da Constituição da República.



    Sustenta que “as obrigações impostas à União, consubstanciadas na realização de manutenção, reformas e reparos nas instalações da Casa de Saúde de Lábrea, bem como no que diz respeito à contratação de empresa para que haja sempre veículos em condições de uso, revela claro intento de conduzir as políticas públicas referentes à saúde indígena, à míngua de previsão orçamentária própria neste sentido (...) mostra-se indispensável a previsão orçamentária das despesas atinentes à realização das melhorias objetivadas na presente demanda, uma vez que nenhum crédito especial ou suplementar pode ser criado sem o consentimento prévio do Parlamento (art. 167, V, da CRFB)” (fl. 9, e-doc. 12).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de repercussão geral, de prequestionamento e de ofensa constitucional direta (e-doc. 18).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a União ressalta que “o orçamento detém recursos limitados, que não podem ser distribuídos de acordo com determinações judiciais. Isto porque há outras políticas públicas que também devem ser implementadas e que podem ficar sem execução ante a existência de decisões judiciais com esse teor” (fl. 4, e-doc. 21).



    Argumenta que “a revaloração dos critérios jurídicos concernentes à utilização e à formação da convicção do julgador não encontra óbice na súmula 279/STF (...) a análise do enquadramento jurídico dos fatos expressamente mencionados no acórdão recorrido não constitui reexame do contexto fático-probatório, e sim valoração jurídica dos fatos já delineados pelas instâncias ordinárias” (fl. 5, e-doc. 21).



    Assevera que “a repercussão geral se afigura presente na medida em que se verifica a existência de flagrante interferência do Poder Judiciário ao determinar a forma de se conduzir as políticas públicas referentes à saúde indígena, desrespeitando o princípio da separação dos Poderes a revelar a presença de relevância do ponto de vista jurídico” (fl. 6, e-doc. 21).



    Assinala que “o Acórdão recorrido impôs à União responsabilidade sem preocupação com a existência de indispensável previsão orçamentária, o que importa no deslocamento de verba pública de outras áreas para atender o comando judicial, o que também evidencia a presença de relevância do ponto de vista econômico, social e político” (fl. 6, e-doc. 21).



    Pede “a) a reconsideração da decisão de inadmissão pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em juízo de retratação, conforme a previsão do art. 1.042, § 2º, do CPC, para que seja admitido o recurso extraordinário; b) Em não havendo retratação pelo Vice-Presidente do Tribunal, em relação à decisão de inadmissão, seja conhecido e provido o presente agravo para que, reformada a r. decisão, seja conhecido e provido o recurso extraordinário, nos termos ora postos” (fl. 6, e-doc. 21).



    5. Em 10.6.2022, determinei vista deste processo à Procuradoria-Geral da República (e-doc. 37), que opinou pelo não provimento do agravo e pelo não conhecimento do recurso extraordinário:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA ESTRUTURAL E SANITÁRIA DE CASA DE SAÚDE INDÍGENA. VEDADO O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. — Parecer pelo não provimento do agravo, e não conhecimento do recurso extraordinário subjacente” (fl. 1, e-doc. 39).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à agravante.



    7. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada, pois a agravante demonstrou a repercussão geral das questões constitucionais discutidas e, quanto ao prequestionamento, a matéria constitucional tratada no recurso extraordinário foi objeto de oportuna impugnação.



    A superação desses fundamentos, entretanto, é insuficiente para o provimento da pretensão da agravante.



    8. Quanto à alegação de contrariedade ao art. 2º da Constituição da República, o Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “não há falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes quando o Poder Judiciário desempenha regularmente a função jurisdicional” (AI n. 732.188-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º.8.2012). 



    9. No acórdão recorrido, o Tribunal de origem assentou:



    “(...) a sentença monocrática merece ser mantida, tendo em vista que a saúde, como garantia fundamental assegurada em nossa Carta Magna, é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196, da Constituição Federal). 



    Assim, diante da essencialidade do bem jurídico pretendido, quem está à mercê de péssimas condições sanitárias e de flagrante ofensa a seu direito à saúde não pode aguardar pela implementação da pretensão requerida ao livre alvedrio dos governantes, impondo-se, na espécie, a intervenção do Poder Judiciário Republicano, para afastar qualquer ameaça de dano à saúde e à vida das comunidades indígenas, que se encontram constitucionalmente tuteladas (CF, arts. 5º, XXXV e 231, caput e respectivo parágrafo 3º)” (fls. 5-6, e-doc. 7).



    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que não ofende o princípio da separação dos Poderes a possibilidade de intervenção excepcional do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, quando se cuida, como na espécie, de adoção de providências específicas, garantidoras de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, impossíveis de serem efetivados pela ausência de condições materiais imprescindíveis. Firmou-se também que a Administração Pública não pode justificar a frustração de direitos previstos na Constituição da República ao fundamento de insuficiência orçamentária. Confiram-se os julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 700.227-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.5.2013). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERRA INDÍGENA DO RIO AMÔNEA. REGIÃO DO ALTO JURUÁ. ÍNDIOS ASHANINKAS. INVASÃO CONSTANTE DE BRASILEIROS E PERUANOS PARA A EXTRAÇÃO CRIMINOSA DE MADEIRA DA FLORESTA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE INSTALAÇÃO DE POSTOS PERMANENTES DA POLÍCIA FEDERAL, DA FUNAI E DO IBAMA NAS PROXIMIDADES DA TERRA INDÍGENA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 947.270-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.3.2019).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. RESERVA INDÍGENA. PRESERVAÇÃO DA POSSE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 2. Hipótese em que, para chegar a conclusão pretendida pelo recorrente de que não houve omissão na preservação das reservas indígenas, seria necessária a reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimento inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 554.446-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.4.2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 37, CAPUT, II, 84, XXV, 165, 166, 167, I, E 169, § 1º, I E II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA” (RE n. 1.332.258-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO E À MORADIA. REASSENTAMENTO DE FAMÍLIAS. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE MEDIDAS EMERGENCIAIS. POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar, em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à moradia. 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do conjunto fático probatório constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa no valor de 2 (dois) salários mínimos vigentes na data do julgamento do presente recurso, nos termos do art. 81, § 2º e 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC, tendo em vista que se trata de causa de valor inestimável. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE n. 1.314.072-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. EDUCAÇÃO. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Corte entende ser possível ao Poder Judiciário determinar ao Estado a implementação, em situações excepcionais, de políticas públicas previstas na Constituição sem que isso acarrete contrariedade ao princípio da separação dos poderes. II – Quanto aos limites orçamentários aos quais está vinculado o recorrente, o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 928.654-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).



    “O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS INSTITUÍDAS PELA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO – A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO ESTADO – A TEORIA DA ‘RESTRIÇÃO DAS RESTRIÇÕES’ (OU DA ‘LIMITAÇÃO DAS LIMITAÇÕES’) – CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGITIMIDADE SOBRE A OMISSÃO DO ESTADO: ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE CERTOS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS (PROIBIÇÃO DE RETROCESSO SOCIAL, PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL, VEDAÇÃO DA PROTEÇÃO INSUFICIENTE E PROIBIÇÃO DE EXCESSO) – DOUTRINA – PRECEDENTES – A FUNÇÃO CONSTITUCIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA E A ESSENCIALIDADE DESSA INSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RE n. 763.667-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.12.2013).



    Consta do parecer da Subprocuradora-Geral da República:



    “O descumprimento aos preceitos legais autoriza a interferência do Poder Judiciário, e não traduz sobreposição, ou ingerência, na esfera reservada à discricionariedade da Administração Pública, porque, pela sua relevância, os direitos à vida, à segurança e à integridade dos cidadãos, possuem alta proteção constitucional” (fl. 5, e-doc. 39).



    10. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou que, “diante da essencialidade do bem jurídico pretendido, quem está à mercê de péssimas condições sanitárias e de flagrante ofensa a seu direito à saúde não pode aguardar pela implementação da pretensão requerida ao livre alvedrio dos governantes, impondo-se, na espécie, a intervenção do Poder Judiciário Republicano, para afastar qualquer ameaça de dano à saúde e à vida das comunidades indígenas, que se encontram constitucionalmente tuteladas” (fl. 6, e-doc. 7).



    Rever o entendimento adotado pelo órgão judiciário de origem quanto às péssimas condições estruturais e sanitárias apontadas exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS EM ESCOLA DE COMUNIDADE INDÍGENA – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – ALEGADA INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO ESTADO – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – ‘RESERVA DO POSSÍVEL’ – CONSIDERAÇÕES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 1.219.482- AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 8.10.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Multa diária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Princípio da separação dos poderes. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.182.251-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.4.2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DELIMITAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.215.102-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.11.2019).



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à ausência de ofensa aos princípios constitucionais da separação dos Poderes e da previsão orçamentária na implementação de políticas públicas quando evidenciada deficiência na proteção a direitos fundamentais.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora